Tribunal: TJDFT
Processo: 0704123-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULAS 266, 269 E 271 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). EFEITOS CONCRETOS DA NORMA TRIBUTÁRIA. CONVÊNIO ICMS 93/2015-CONFAZ. LEI DISTRITAL N. 5.546/2015. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS. MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. TEMA 1.093. RE 1.287.019/DF. REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EXERCÍCIO FISCAL DO ANO DE 2022. RESSALVA. AÇÕES EM CURSO. MARCO TEMPORAL. DATA DO JULGAMENTO. DEU-SE PARCIAL PROVIMENTO.

1. É cabível mandado de segurança para discutir a cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS (DIFAL), instituído pela Lei n. 5.546/2015, diante dos efeitos concretos da norma tributária, os quais alcançam a esfera patrimonial do contribuinte.

2. Não se aplicam as Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal ao mandado de segurança que tem por objeto a declaração da ilegalidade da cobrança de tributo, pois não visa a obtenção de efeitos patrimoniais pretéritos.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.287.019/DF, (Tema 1.093 da repercussão geral) fixou a tese de que “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais” e declarou a inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS no 93/15. 3.1 Os efeitos da declaração foram modulados para que a declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do aludido convênio tenha efeito a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), ressalvadas as ações judiciais em curso.

4. O presente feito – no qual a impetrante/apelada defende a inexigibilidade do mencionado tributo no presente exercício financeiro (ano de 2002), ante a necessidade de observância do Princípio da Anterioridade à Lei Complementar no 190/2022 – foi protocolado em abril de 2022, abrangido, portanto, pela modulação de efeitos promovida pelo Supremo Tribunal Federal.

5. Reexame Necessário e Apelação do Distrito Federal conhecidos e parcialmente providos para que a segurança seja concedida parcialmente à impetrante, determinando-se que as autoridades coatoras se abstenham de exigir a cobrança do ICMS/DIFAL apenas no período compreendido entre o dia 01/01/2022 (início do exercício financeiro de 2022) até 04/01/2022 (data anterior à vigência da Lei Complementar 190/2022), assegurado o direito de compensação de eventuais indébitos tributários apurados no referido período.